Tribunal: TJDFT
Processo: 0727966-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727966-85.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONIDIA BRAGA MEIRELES AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RELATÓRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 61269712) com pedido de antecipação de tutela interposto por LEONÍDIA BRAGA MEIRELES contra as decisões ID 193802115 e ID 200565056, proferidas pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da liquidação por arbitramento n.o 0714278-70.2022.8.07.0018, onde figura como parte requerida a CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP. Cuida-se de liquidação por arbitramento ajuizado pela agravante, visando a individualização dos créditos oriundos da condenação da NOVACAP nos autos do processo 0046026-37.2003.8.07.0016, a título de indenização decorrente da desapropriação indireta sobre imóvel objeto daquela demanda. Aduz a agravante que ajuizou a presente ação de liquidação por arbitramento, nos termos do art. 509, I e seguintes do CPC, em razão da impossibilidade de se saber a exata cota parte dos honorários dos respectivos advogados. Nos autos de origem, a sentença ID 46429658 julgou o feito e fixou honorários advocatícios sem, contudo, individualizar a quota parte pertencente a cada advogado, nos seguintes termos: “[...] Condeno a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em 5% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, II, do CPC. [...]” A agravante aduz que houve grande quantidade de advogados atuantes no processo, o que torna a questão complexa, pois, segundo alega, embora haja vários causídicos cadastrados no sistema, muitos sequer atuaram de fato, havendo apenas as respectivas habilitações, asseverando, ainda, que houve vários advogados substituídos durante o curso do processo. Afirma que o ajuizamento da liquidação da sentença se deve pela necessidade de saber a exata cota parte dos honorários dos respectivos advogados que figuraram nos autos, ocasionando vários litígios individuais a serem propostos nos autos. Entrementes, sobreveio a sentença que extinguiu o pedido de Liquidação de Sentença por Arbitramento, sob fundamento de que a Súmula 306 do S.T.J. teria sofrido overruling em razão do advento do CPC 2015 e do Estatuto da Advocacia (Lei 8.904/1994). Essa sentença foi reformada pelo Acórdão de ID 178504386, nos seguintes termos: “[...] No despacho de ID 48863356, o Juízo de origem consignou que os critérios para a concessão de gratuidade de justiça devem ser analisados individualmente, e determinou que se comprovasse a hipossuficiência. Além disso, consignou que: “pretendendo a patrona liquidação de honorários, deve atuar em nome próprio - o que também demanda comprovação da hipossuficiência”. A agravante pontua ainda que no despacho de ID 48863382, o Juízo agravado determinou à parte autora que indicasse “nome de todos os advogados que atuaram no processo que originou os honorários enfocados neste feito, pois são, em princípio, litisconsortes necessários neste feito”. Sobreveio a decisão agravada ID 193802115, nos seguintes termos: “Em cumprimento ao acórdão, a execução dos honorários do advogado poderá ser postulada em nome da parte, ou seja, está a se admitir que a parte demande em nome próprio direito do seu advogado. Contudo, a condição pessoal de hipossuficiente da parte autora não se estende aos advogados titulares do direito reclamado, ou seja, a gratuidade da parte integrante da relação processual é direito processual não extensível ao titular do direito material. Portanto, fixo o prazo de quinze dias, para que o autor comprove o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção por ausência de pressuposto processual.” A agravante opôs embargos de declaração (ID 194305331) que foram rejeitados pela decisão ID 200565056, nos seguintes termos: “Para a decisão sobre os embargos de declaração, é necessário que a parte embargante comprove sua pertinência subjetiva para demandar a definição de honorários dos demais advogados, ou seja, deve demonstrar que demanda aqui direito próprio à definição das frações de honorários para cada um dos advogados que atuaram no processo de conhecimento, o que justificaria a concessão de gratuidade judiciária a ela, eis que tal direito é pessoal, não se estendendo aos efetivos titulares do direito. Em face do exposto, fixo o prazo de quinze dias, para que a autora comprove ser titular direta do direito à divisão e percepção dos honorários, a justificar a manutenção da gratuidade para ela própria. Alternativamente, indique os advogados possivelmente titulares do direito, que deverão arcar com as custas para o processamento do feito de seu interesse comum, salvo em caso de comprovação da insuficiência de recursos por algum dos causídicos.” Irresignada, a agravante interpõe o agravo, com pedido de antecipação de tutela, porém, sem o devido preparo, porquanto há requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita tanto para o recurso quanto para a tramitação da Liquidação de Sentença. Preparo não recolhido, haja vista o pedido de gratuidade da justiça (CPC, art. 99, parte final). É o relatório. DECIDO Inicialmente, verifico que para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa a seguir transcrita: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.412,00 (mil, trezentos e vinte reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Nada obstante as declarações da agravante, advogada atuante e devidamente habilitada para o exercício da profissão, não foi apresentada qualquer documentação a atestar a sua renda familiar que viesse dirimir dúvidas quanto à sua situação socioeconômica e patrimonial ou capacidade financeira, de modo a embasar documentalmente a análise do pedido de gratuidade. Tão somente a declaração de hipossuficiência, é insuficiente para permitir a formação de juízo de convencimento sobre a situação financeira atual da agravante, de modo que não é possível afirmar, com certeza, que faça jus ao benefício da gratuidade de justiça. Pelas razões expostas, com respaldo no art. 99, §7o, do CPC, INDEFIRO a gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso. Brasília, 23 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator